Tribunal: TJBA
Processo: 8002913-26.2024.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002913-26.2024.8.05.0141 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Advogado(s): PAULO ROBERTO VIGNA, RICARDO YAMIN FERNANDES APELADO: SAMARA SANTOS BARBOSA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIPROFISSIONAL EM CURSO. CONTINUIDADE ASSISTENCIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Amil Assistência Médica Internacional S/A contra sentença que determinou a manutenção da cobertura assistencial de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista — TEA, em tratamento multiprofissional, após comunicação de rescisão de contratos coletivos por adesão firmados com a Qualicorp, bem como condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se a Amil possui legitimidade passiva para responder por efeitos da rescisão de contrato coletivo por adesão administrado pela Qualicorp; (ii) estabelecer se a rescisão unilateral do plano coletivo pode produzir efeitos imediatos sobre criança com TEA em tratamento multiprofissional contínuo; (iii) determinar se o Tema Repetitivo 1082 do STJ incide para assegurar a continuidade assistencial em tratamento essencial fora de internação hospitalar; (iv) definir se a ameaça de interrupção do tratamento caracteriza dano moral indenizável; e (v) estabelecer se devem ser alterados os ônus sucumbenciais fixados na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR A operadora do plano de saúde possui legitimidade passiva quando a cobertura por ela prestada é diretamente atingida pela rescisão contratual, ainda que a administradora de benefícios tenha atribuições de comunicação e migração dos beneficiários. A administradora de benefícios e a operadora integram a mesma cadeia de fornecimento perante a consumidora final, o que atrai a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC. A cláusula que atribui à administradora providências de comunicação e migração regula a relação interna entre fornecedoras e não pode prejudicar a beneficiária vulnerável. O Código de Defesa do Consumidor rege a relação jurídica e impõe interpretação das cláusulas de forma mais favorável ao consumidor, com nulidade de disposições que imponham desvantagem exagerada. A criança com TEA é equiparada à pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, nos termos da Lei nº 12.764/2012, e tem direito à atenção integral em saúde, inclusive atendimento multiprofissional. A função social do contrato e a boa-fé objetiva limitam o exercício da rescisão unilateral quando sua eficácia imediata esvazia a finalidade assistencial do contrato e expõe a beneficiária em tratamento essencial a risco de descontinuidade terapêutica. A rescisão unilateral, ainda que formalmente admitida em contratos coletivos, não pode interromper tratamento multiprofissional indispensável à criança com deficiência enquanto houver indicação clínica idônea e pagamento regular da contraprestação. O Tema Repetitivo 1082 do STJ assegura a continuidade dos cuidados a usuário em tratamento garantidor de sobrevivência ou integridade física até a efetiva alta médica, e sua razão de decidir aplica-se ao tratamento multidisciplinar de TEA quando a interrupção puder causar regressão cognitiva ou prejuízo relevante ao desenvolvimento. A continuidade da cobertura não perpetua o vínculo contratual, pois subsiste apenas enquanto houver indicação clínica e pagamento regular, admitida reavaliação médica ou revisão judicial diante de alteração fática relevante. A comunicação de cancelamento com prazo de 30 ou 60 dias é insuficiente, no caso concreto, para assegurar transição assistencial sem risco à saúde de criança em tratamento essencial. A ameaça de interrupção abrupta de tratamento multidisciplinar de criança com TEA ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral in re ipsa, diante da gravidade do fato, da essencialidade do serviço e da vulnerabilidade da beneficiária. A indenização de R$5.000,00 observa a razoabilidade e a proporcionalidade, pois considera a gravidade da conduta, a essencialidade do serviço, a vulnerabilidade da criança e a função compensatória e pedagógica da reparação. A manutenção integral da sentença preserva os ônus sucumbenciais, pois a resistência da operadora à continuidade da cobertura deu causa ao ajuizamento da demanda. Os honorários recursais não são majorados porque a verba honorária já foi fixada na origem em 20% sobre o valor da condenação, patamar máximo previsto no art. 85, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A operadora de plano de saúde possui legitimidade passiva quando a rescisão do contrato coletivo por adesão atinge cobertura por ela prestada à consumidora final. 2. A operadora e a administradora de benefícios respondem solidariamente perante a beneficiária pelos efeitos da rescisão do plano coletivo, sem prejuízo de eventual ajuste regressivo entre fornecedoras. 3. A rescisão unilateral de plano coletivo por adesão não pode interromper tratamento multiprofissional essencial de criança com TEA enquanto houver indicação clínica idônea e pagamento regular da contraprestação. 4. O Tema Repetitivo 1082 do STJ aplica-se à continuidade assistencial de tratamento multidisciplinar de TEA quando a interrupção puder comprometer a integridade física, psíquica ou o desenvolvimento da criança. 5. A ameaça de interrupção abrupta de tratamento essencial de criança com deficiência configura dano moral in re ipsa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 25, § 1º, e 47; CC, arts. 421 e 422; CPC, art. 85, § 2º; ECA, art. 141, § 2º; Lei nº 12.764/2012; Lei nº 13.146/2015. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1082. ACÓRDÃO ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO da parte ré, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica. Presidente Desembargador ALMIR PEREIRA DE JESUS Relator Procurador(a) de Justiça 03